Tribunal: TJPA
Processo: 0823845-90.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823845-90.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: 1ª SECCIONAL URBANA DA SACRAMENTA

SUSCITANTE: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

INTERESSADO: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0823845-90.2025.8.14.0000

SUSCITANTE:
VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DAS GARANTIAS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 9/2025-TJPA. REGRA DE TRANSIÇÃO EXPRESSA. ART. 22 DA NORMA. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM (SUSCITADO). CONFLITO CONHECIDO E, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém em face do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém. A controvérsia reside na definição da competência para apreciar diligências complementares requeridas pelo Ministério Público em Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de apropriação indébita, antes da vigência da Resolução nº 9/2025-TJPA, que regulamentou a figura do juiz das garantias no âmbito deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se a competência para a fase pré-processual deve ser deslocada para a Vara de Juiz das Garantias, com base na finalidade do instituto e na estrutura acusatória do processo penal, ou se deve ser mantida no Juízo Criminal comum, em respeito à regra de transição expressa na norma regulamentadora e ao princípio
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência jurisdicional, em regra, é determinada pelo princípio
tempus regit actum
, segundo o qual a lei processual penal aplicável é aquela vigente ao tempo da prática do ato. A Resolução nº 9/2025-TJPA, em seu artigo 22, estabeleceu uma regra de transição clara e cogente, determinando que os procedimentos investigatórios instaurados antes de sua vigência não seriam redistribuídos ao juiz das garantias.

4.

A jurisprudência, ao tratar da implementação de novas regras de organização judiciária, tem reforçado a necessidade de se observar as normas de transição para garantir a segurança jurídica e a estabilidade processual. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a própria implementação do juiz das garantias, destacou a importância da modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal e pelas normativas locais, a fim de evitar a retroatividade da norma processual em prejuízo da organização judiciária e do princípio do juiz natural (STJ - AgRg no RHC 202.421/MT). A lógica é preservar a validade dos atos e a competência já firmada.

5.

Sendo o procedimento investigatório em questão instaurado em 25 de julho de 2025, data anterior à entrada em vigor da Resolução (24 de agosto de 2025), sua situação é inequivocamente regida pela regra de transição. Tal fato impõe a manutenção da competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém para todos os atos da fase investigatória, inclusive para a análise de diligências complementares, em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

IV. DISPOSITIVO

6.

Conflito conhecido e julgado
PROCEDENTE
, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (suscitado)
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA; Art. 2º do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do

Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém em face do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do Inquérito Policial nº 0814501-46.2025.8.14.0401, instaurado para apurar a suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168 do CP).

Consta nos autos que o procedimento, após tramitar inicialmente no Juizado Especial Criminal e ter a incompetência deste declarada (ID 31303898), foi redistribuído ao Juízo da 6ª Vara Criminal. Nesta vara, o Ministério Público requereu o retorno dos autos à autoridade policial para a realização de diligências complementares (ID 31303903).

O magistrado da 6ª Vara Criminal, entendendo que sua atuação se restringe à fase judicial e que a análise de diligências investigatórias caberia ao novo sistema, determinou a remessa dos autos à Vara de Juiz das Garantias (ID 31303904).

O Juízo da Vara de Juiz das Garantias, por sua vez, suscitou o presente conflito, argumentando, em suma, que o art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA veda expressamente a redistribuição de feitos instaurados antes de sua vigência, fixando a competência no juízo criminal comum (ID 31303907).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 32801429), manifestou-se pela
improcedência do conflito
, para declarar a competência da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

É o relatório do necessário.

VOTO

O cerne da questão consiste em definir o juízo competente para processar a fase pré-processual do feito nº 0814501-46.2025.8.14.0401, cuja instauração ocorreu antes da entrada em vigor da Resolução nº 9/2025-TJPA, que regulamentou a Vara de Juiz das Garantias.

A regra basilar que rege a matéria é o princípio
tempus regit actum
, positivado no artigo 2º do Código de Processo Penal, segundo o qual a lei processual penal se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. A aplicação de uma nova norma de competência, que possui natureza processual, deve respeitar as situações já consolidadas, em nome da segurança jurídica.

No caso concreto, a aplicação deste princípio é inafastável. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao regulamentar a implementação do juiz das garantias, teve a cautela de estabelecer uma regra de transição clara e objetiva, a fim de disciplinar os feitos em curso. O
artigo 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA
dispõe expressamente:

“Art. 22. Não serão redistribuídos para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência desta Resolução.”

A norma é inequívoca ao eleger a data de instauração do procedimento como o marco temporal definidor da competência. O procedimento em tela foi formalmente instaurado em 25 de julho de 2025, enquanto a Resolução entrou em vigor apenas em 24 de agosto de 2025. Portanto, o feito se enquadra perfeitamente na exceção prevista na regra de transição.

A tese defendida no parecer ministerial, que prioriza a finalidade do instituto do juiz das garantias, não pode, com a devida vênia, prevalecer sobre uma norma de transição expressa e cogente. A jurisprudência pátria, inclusive deste próprio Tribunal, tem se mostrado firme em prestigiar a segurança jurídica em detrimento de retroatividades que possam gerar instabilidade processual. Como bem destacado pelo TRF da 3ª Região, a competência do juiz das garantias possui marcos bem definidos, e sua implementação deve seguir as regras de transição para assegurar a ordem processual (TRF-3 - CJ: 50237602820244030000). A existência de uma regra clara de transição visa, justamente, evitar o caos processual que seria gerado pela redistribuição em massa de procedimentos, garantindo uma implementação ordenada e previsível do novo sistema.

Portanto, seja pela regra fundamental do
tempus regit actum
, seja pela aplicação expressa e cogente da regra de transição contida no art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA — uma abordagem que se alinha aos princípios de segurança jurídica que norteiam a atividade jurisdicional —, a conclusão é uma só: a competência para apreciar todos os atos do inquérito policial, incluindo as diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, permanece com o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
, conheço do presente conflito para julgá-lo
PROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, o suscitado, para processar o feito nº 0814501-46.2025.8.14.0401.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026